Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
1. O pagamento de taxa condominial traduz obrigação propter rem, a significar que o proprietário por elas responde, inclusive quanto às vencidas anteriormente ao seu domínio.
2. O caso sub judice é distinto das teses firmadas no REsp. 1.345.331, uma vez que o imóvel está registrado em nome do adquirente, com o acréscimo de que as despesas abarcam período posterior ao registro.